Tribunal: TJMT
Processo: 1011902-52.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1011902-52.2020.8.11.0000
Impetrantes: Felipe Maia Broeto Nunes e Valber da Silva Melo
Paciente: Wagner Coletti Duarte
Impetrado: Juiz da Vara Única da Comarca de Matupá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Wagner Coletti Duarte, apontando como autoridade coatora o juiz da Vara Única da Comarca de Matupá/MT.
Conforme já consignado em decisão anterior, os impetrantes relatam que o paciente encontra-se segregado cautelarmente pela suposta prática dos crimes de furto qualificado e associação criminosa.
Alegam que a prisão preventiva reveste-se de excepcionalidade, devendo ser utilizada em situações extremas, e que no caso em apreço não haveria fundamentação idônea a embasar a segregação, considerando que o magistrado lastreou o decreto constritivo em meras suposições, conjecturas e em qualidades pessoais do paciente.
Aduzem que a prisão foi decretada para impedir que o beneficiário, que é policial militar, influenciasse testemunhas ou prejudicasse a produção de provas, entretanto, para atingir tal objetivo bastaria o seu afastamento das funções, motivo pelo qual a constrição cautelar se mostra desnecessária, inclusive porque já estaria atuando em cidade diversa, muito distante do município no qual foram praticados os supostos delitos.
Ressaltam que em caso de necessidade podem ser fixadas medias cautelares alternativas, que seriam suficientes para impedir qualquer influência do paciente nas investigações.
Finalmente, consignam que a esposa do beneficiário está gestante e necessitaria do seu apoio em razão da proximidade do parto e que ele se coloca à disposição para comparecer perante as autoridades todas as vezes que for necessário.
Diante de tais asserções, postulam a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente, a fim de que o paciente seja colocado em liberdade, mediante a imposição de medidas cautelares alternativas.
Acostaram documentos.
Considerando que não foi juntada a decisão que decretou a prisão preventiva do beneficiário e por não constatar ilegalidade flagrante, indeferi a liminar e determinei a juntada das informações pela autoridade apontada como coatora, conforme decisão de pp. 210-213, Id. 45422010.
Após a referida decisão, os impetrantes acostaram nova petição, momento em que reiteraram parte dos argumentos anteriores e juntaram novos documentos, inclusive a representação pela prisão do beneficiário, o parecer ministerial sobre o referido pleito e a decisão judicial na qual constam os argumentos utilizados pelo magistrado para decretar a custódia cautelar.
Ademais, aduziram que a grande maioria dos investigados já foi posta em liberdade pelo magistrado de origem, inclusive aqueles que efetivamente subtraíram a aeronave, bem como outros que teriam atuado para prejudicar as investigações, razão pela qual não seria razoável a manutenção da constrição do paciente, que estaria segregado sem que houvesse demonstração de que em liberdade venha a criar embaraços à investigação.
Com tais considerações, postularam a reconsideração da decisão anterior, com o deferimento da medida liminar para revogar a prisão preventiva do paciente, inclusive com a imposição de medidas cautelares alternativas (pp. 218-262, Ids. 45561487 a 45561491).
É o relatório.
Inicialmente, ressalto que indeferi o pedido de liminar em razão da inexistência de prova pré-constituída da ilegalidade da prisão preventiva do beneficiário, inclusive porque a ausência da decisão que primeiro decretou a constrição impossibilitava a análise pormenorizada de todos os argumentos utilizados pelo magistrado, especialmente porque ao indeferir o pedido de liberdade provisória o juiz fez referência expressa à decisão anterior, aduzindo que ainda estavam presentes os motivos “extensamente explanado na decisão que determinou a prisão cautelar do indiciado” (p. 33, Id. 32953772).
Entretanto, diante da juntada da referida decisão, além dos argumentos citados tanto pela autoridade policial quanto pelo Ministério Público ao postularem a prisão preventiva do beneficiário, entendo ser possível a análise mais detida do pleito defensivo, motivo pelo qual paço a reapreciar o pedido de liminar.
Analisando a documentação colacionada, verifico que o paciente foi preso pela suposta prática dos crimes de furto qualificado de aeronave, em tese, praticado no período noturno, além do delito de associação criminosa, já que teria se associado a diversas outras pessoas visando à subtração de mais de um avião de pequeno porte.
Conforme consta no feito, após a subtração de um avião, que sofreu um acidente e caiu após o furto, os investigadores de polícia identificaram diversos criminosos, que estariam planejando outros delitos análogos, inclusive com a participação do paciente, que é policial militar.
Após a realização de diversas diligências, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do beneficiário, cujo pleito foi deferido pelo magistrado de primeiro grau, ao argumento de que a constrição é necessária para a garantia da ordem pública, diante da gravidade da conduta do paciente, que é policial militar e ainda assim se associou com diversas pessoas para a prática de delitos.
Ademais, consignou que a custódia também se revelaria necessária para impedir que o beneficiário, utilizando-se da sua condição de policial, causa embaraços à investigação, inclusive porque teria conhecimento aprofundado sobre a região em que ocorreu a subtração, além de ter grande poder de influência e comando sobre os demais policiais militares da localidade.
Nesse sentido, asseverou que em liberdade o beneficiário “poderá coagir pessoas, testemunhas, concretizar ameaças, cooptar policiais militares e alterar a verdade dos fatos, ou seja, alterar fatos e verdades e dificultar as investigações” (pp. 249-259, Id. 45561488).
Não obstante os judiciosos argumentos, analisando detidamente o referido pronunciamento judicial e tudo o mais que dos autos consta, concluo que a citada decisão não apresentou argumentos concretos que justificassem a prisão do beneficiário, nem trouxe elementos que afastassem a possibilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão.
Não se pode perder de vista que a análise acerca da imperatividade da prisão cautelar deve partir do pressuposto de que a ordem constitucional vigente avoca como regra geral o direito à liberdade de locomoção, de modo que a custódia do indivíduo deve ser o último recurso disponível ao poder público.
Partindo dessas premissas, não se pode afirmar que o paciente cometeu certo fato tido como criminoso e presumir que a prisão preventiva é necessária, sem apresentar qualquer fundamento que possa justificar a gravosa medida, sob pena de inverter a sistemática processual introduzida pela Lei n. 12.403/11.
No caso em análise, observo que o édito prisional impingido não trouxe qualquer indicação concreta de que a liberdade do paciente ofereça perigo às vítimas, ao processo ou, ainda, à aplicação da lei penal, deixando, desta forma, de demonstrar a presença de alguma das hipóteses previstas no artigo 312 do CPP.
Nesse desiderato, apesar da reprovabilidade da aparente participação de um policial militar em um grupo criminoso organizado para a prática de crimes, verifica-se que a associação foi descoberta, aparentemente, durante a execução do primeiro delito de furto, e também não há notícia de qualquer atuação do agente para obstar as investigações, tais como ameaças a testemunhas ou destruição de provas, não se podendo presumir que pelo simples fato de ser policial militar ira praticar atos tendentes a prejudicar a investigação.
Bem diferente seria a situação em caso de existência de atos concretos pelo agente visando impedir o êxito da investigação, tais como ameaça a testemunhas ou destruição de provas, caso em que, obviamente seria plenamente justificada a manutenção da prisão preventiva.
A meu ver, não se justifica a manutenção da prisão cautelar, também, pelo prisma da proporcionalidade em sentido estrito, que determina a não submissão do agente a gravame superior ao que poderá estar sujeito na hipótese de provimento condenatório, sobretudo se considerada as penas previstas nos preceitos secundários dos tipos penais imputados (1 a 3 e 2 a 8 anos de reclusão), que apenas no caso de fixação em quantum muito superior aos mínimos permitiriam a fixação do regime fechado.
Por derradeiro, cumpre salientar que a decretação da prisão cautelar somente é possível quando as medidas cautelares alternativas, adotadas de forma isolada ou cumulativa, mostrarem-se inadequadas ou insuficientes para assegurar o fim almejado e a eficácia do processo penal (CPP, art. 282, § 6o), em vista de sua excepcionalidade.
No caso ora analisado, não obstante a louvável preocupação externada pelo magistrado de primeiro grau, no sentido de impedir que o agente utilize a sua condição de policial militar para influenciar testemunhas ou prejudicar as investigações, entendo que a mesma finalidade pode ser alcançada com a imposição de medidas cautelares que impeçam o contato entre o paciente e os demais investigados e testemunhas, bem como o seu afastamento da região, sem a necessidade de se recorrer imediatamente à prisão preventiva.
Em relação a tal questão, inclusive, verifico que os impetrantes acostaram ao feito o ofício de p. 45, Id. 45205999, datado de 20 de abril de 2020, no qual consta que o beneficiário foi transferido para o 4o Comando Regional, que se localizaria na cidade de Rondonópolis-MT, providência que já impediria a sua atuação direta nas investigações, que ocorrem na cidade de Matupá e nos municípios vizinhos.
Finalmente, ressalto que o beneficiário possui bons predicados pessoais, tais como bons antecedentes criminais, profissão definida e residência na cidade de Cuiabá.
Dessa forma, atento às peculiaridades do caso e às condições pessoais do paciente, entendo que, por ora, a prisão preventiva não é necessária, bastando a aplicação de medidas cautelares alternativas, motivo pelo qual substituo a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares:
a) proibição de ausentar-se da Comarca de Cuiabá (endereço comprovado à p. 40, Id. 45205994), exceto para a apresentação ao novo comando citado no ofício de p 45, Id. 45205999, mediante comunicação prévia ao juízo de primeiro grau;
b) proibição de manter contato com qualquer dos demais investigados, testemunhas ou POLICIAIS CIVIS OU MILITARES que de qualquer modo participem ou participaram das investigações ou diligências relacionas aos delitos que lhe são imputados;
c) o comparecimento a todos os atos judiciais, salvo se dispensado, devendo manter o endereço atualizado nos autos de origem em caso da mudança autorizada no item “a”.
Importante consignar que a fixação de tais medidas ocorre em caráter provisório, salientando que podem ser alteradas ou suprimidas pelo juiz competente que poderá, inclusive, diante de notícias do seu descumprimento, decretar nova prisão, devidamente fundamentada, uma vez que a custódia antecipada se submete à cláusula rebus sic stantibus.
Diante de tais considerações, defiro a liminar vindicada para assegurar ao paciente Wagner Coletti Duarte, até o julgamento definitivo deste writ, o direito de responder ao processo em liberdade, condicionando a sua soltura ao cumprimento das medidas cautelares, das quais deverá ser intimado no mesmo momento da soltura, sob pena de revogação do benefício.
Diante da informação de que o paciente encontra-se segregado no 3o Batalhão da Polícia Militar, localizado nesta Capital, expeça-se alvará de soltura, consignando-se a necessidade de cumprimento das obrigações sobreditas.
Oficie-se ao Comando da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso solicitando informações acerca da situação funcional do beneficiário, especificamente sobre a efetivação da transferência informada no ofício de p 45, Id. 45205999, devendo ser delimitados os municípios de atuação do “4o Comando Regional” e as atribuições a serem exercidas pelo paciente após a efetivação da transferência.
Após, aguarde-se a juntadas das informações pelo magistrado de origem e remetam-se os autos à ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por intermédio de um de seus membros, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá, 8 de junho de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator